Tribunal: TJDFT
Processo: 0726915-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0726915-15.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA IGNEZ ARAUJO COSER AGRAVADO: EUZEBIA GONCALVES NOLETO D E S P A C H O Considerando a afirmação constante do Termo de Audiência de Instrução nos autos originários, no sentido de que a agravante “não tem mais nenhuma pretensão no imóvel localizado na SHIGS 706, Bloco K, Casa 61, Asa Sul, Brasília/DF”, manifeste-se a parte se persiste interesse neste recurso, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2020. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator